Tribunal: TJMT
Processo: 0041894-30.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041894-30.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 346.625.701-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), JOARLE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 860.671.411-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCILAINE PATRICIA RUIZ DE PINHO NASCIMENTO - CPF: 945.201.781-34 (APELADO), ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO -

MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA

–"
ANIMUS DOMINI
" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL

- DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE -

RECURSO PROVIDO.

À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade,

é possível o reconhecimento na

modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo.

É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Margarida de Arruda
,

em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Usucapião que move contra
Joarle Santos Nascimento, Lucilaine Patrícia de Pinho Nascimento
e
Alysson Antônio Trombim
, julgou improcedente o pedido inicial porque a área a usucapir é superior a 250m2, a acolher a pretensão externada na usucapião

especial para fins de moradia, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC, isentando-a dos honorários sucumbenciais.

Inconformada, a apelante sustenta o equivoco da sentença
a quo
, ante a possibilidade de reconhecimento da usucapião por modalidade diversa da formulada na inicial, ou seja, na modalidade extraordinária prevista no art. 1.238 do C. Civil, decorrente da aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
e do principio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião.

Diz que o juiz deve aplicar o direito aos fatos trazidos pelas partes no processo, não estando adstrito à tese ou artigos legais descritos para conceder o pedido, e que o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não incorrendo em julgamento
extra petita
.

Assevera que apenas formulou requerimento quanto à aquisição originária da propriedade, e tal fato não impede o magistrado de reconhecer na sentença modalidade de usucapião diversa, se os requisitos exigidos forem atendidos, por consubstanciar situação de enquadramento da situação fática ao direito.

Firme em seu propósito defende a presença dos requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária, pois, encontra-se na posse do imóvel regular e interruptamente desde 1989, há mais de 34 (trinta e quatro) anos, inclusive tendo nele estabelecido moradia habitual.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reconhecer a prescrição aquisitiva do imóvel litigioso.

Contrarrazões no id n. 167041662, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de usucapião proposta por Maria Margarida de Arruda em face de Joarle Santos Nascimento, Lucilaine Patrícia de Pinho Nascimento e Alysson Antônio Trombim, objetivando a prescrição aquisitiva do imóvel urbano lote 09, quadra 85, situado na Rua XIII, bairro Tancredo Neves, com área de 729,98 m2, matrícula n. 105.778, lavrada junto ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Cinge-se dos autos que a autora manejou a demanda petitória aduzindo que desde 1989 exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição do imóvel usucapiendo, onde edificou uma casa, além de outras melhorias necessárias e nele reside há mais de 23 anos com
animus domini
, sendo
de conhecimento público e notório tanto das autoridades como dos confinantes.

Recebida a inicial, determinou-se citação dos confinantes, requeridos e intimação das fazendas públicas, as quais manifestaram desinteresse na lide, à exceção da fazenda estadual, que, todavia, no decorrer do processo, postulou pela exclusão da lide.

No decorrer da marcha processual, houve diversas diligências infrutíferas para citação dos réus, sendo, então, determinada a citação por edital, e em seguida, nomeou-se a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

E, empós, aportou-se réplica pela autora.

Ato contínuo, o
douto magistrado
a quo
, julgou antecipadamente a lide, para reconhecer a improcedência dos pedidos inicial, por considerar inexistentes os requisitos para usucapião especial urbana, já que a área a ser usucapida era superior a 250m2.

Veja:

(...)
conforme se vê mais acima,
a área usucapienda é maior que a permitida por lei e pela Constituição Federal, o que revela descompasso entre a pretensão da autora e o preenchimento dos requisitos objetivos estampados na norma

para a obtenção do direito almejado
, valendo salientar não existir dúvida sobre o cabimento quando a pretensão de usucapir recair sobre área menor que a área limite
(...)

Não se cogita aqui sobre a possibilidade de julgamento de procedência parcial do pedido de modo a acolher a pretensão externada pela parte autora nos limites do art. 1.240 do Código Civil, uma vez que o seu pedido é claro no sentido de que a área a usucapir e, portanto, a possuída com intenção de dono, nela edificando e levantando benfeitorias, é de 729,98 m2, de uma área total maior de 978,75 m2; ou de acolhimento do pedido com base em outro dispositivo legal também autorizador da usucapião, pois implicaria em sentença em desconformidade com o pedido e, portanto, nula, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião proposta por Maria Margarida de Arruda Oliveira (...).”
id n. 167041654
–
negritei.

Contra o decreto sentencial, insurge-se a autora, sustentando a

possibilidade de reconhecimento da usucapião por modalidade diversa da formulada na inicial, ou seja, na modalidade extraordinária prevista no art. 1.238 do C. Civil, decorrente da aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
e do principio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião.

Defende a presença dos requisitos para reconhecimento da modalidade extraordinária e forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide.

Destarte, de fato, nas ações de usucapião, diante do critério da fungibilidade, ainda que a parte autora tenha manejado ação fundamenta em dispositivo legal e instituto da modalidade ordinária, se dos fatos narrados o magistrado verificar que a pretensão se amolda em modalidade diversa, deve aplicar o direito aos fatos, adequando o provimento jurisdicional, o que não enseja em julgamento
extra petita
.

A propósito:

“APELAÇÃO –
USUCAPIÃO – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO -SISTEMÁTICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTRAORDINÁRIA – J
USTO TÍTULO DISPENSADO – RECURSO DESPROVIDO. “
Aplica-se a regra da usucapião extraordinária caso os fatos narrados na petição estejam de acordo com essa modalidade, ainda que o dispositivo legal e o instituto jurídico invocado sejam relativos à usucapião ordinária, pois o que importa são os fatos e é o juiz quem conhece o direito
.” ( AgInt no AgInt no AREsp 751.567/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021). 2- O juiz da causa se baseou no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, a usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo”
.

(RAC n. 0014515-63.2014.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho j. 24.05.22 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVO – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Diante do critério da fungibilidade, ainda que os autores, ora apelados, tenham interposto a ação em outra modalidade, verifica-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, de modo que, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.

(...).”
(RAC n. 0015867-90.2013.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 26.08.20 - negritei)

Assim, superado a questão, avançando na resolução da celeuma, é cediço que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Civil, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

Dito isso, a pretensão da autora é a aquisição do domínio do imóvel urbano lote 09, quadra 85, situado na Rua XIII, bairro Tancredo Neves, com área de 729,98 m2, objeto da matricula n. 105.778 do 6º CRI, nesta capital, que segundo alega, possui a posse, mansa, contínua, com
animus domini
há mais de 34 anos, no qual fixou residência.

Nesse contexto, cabe à parte autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição.

Desta feita, em incursão processual aos autos originário, os documentos jungidos são hábeis a comprovar as suas alegações, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada na Certidão Cartorária e no memorial descritivo de id n. 167040743, (fls. 21/2/),

o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, sem oposição,

e que o imóvel é usucapível, visto que registrado em nome de pessoa física.

A prova existente nos autos confirma, pois, que a parte autora exerce a posse sobre o imóvel por lapso temporal superior a 10 (dez) anos, porquanto só de trâmite processual a ação petitória possui quase 11 (onze) anos, vez que proposta em 28.11.12, sendo plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Cidadã, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE
.

(...)

2. Ação de usucapião extraordinária.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido” .
(REsp n. 1.720.288/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.20 - negritei)

Destarte, a posse é exercida com ânimo de dono, porquanto, a autora edificou uma casa no lote, fixando no local sua moradia, onde atualmente reside e realizou benfeitorias, além de que no tempo de exercício da posse não houve qualquer oposição dos proprietários registrais, confinantes, que não compareceram pessoalmente aos autos para opor resistência ao pedido de usucapião do imóvel, tendo havido a citação por edital e a consequente nomeação de curador especial, tendo as fazendas públicas federal, estadual e municipal manifestado desinteresse no imóvel e assinalado não constituir imóvel público ( id n.

167040743 (fl. 64, 81 e 109)

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel urbano prevista no § único do art. 1.238 do C. Civil.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996

– ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel Des.

Dirceu Dos Santos, J. 24.05.23)

Desta feita, a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial para declarar a usucapião extraordinária em favor da autora sobre o imóvel situado na Rua XIII, lote 09, quadra 85, bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, com área de 729,98 m2, com matrícula nº. 105.778, lavrada junto ao Cartório do 6º Ofício desta Capital.

Inverto o ônus de sucumbência, suspendendo a exigibilidade por força do§3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023